Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705258-10.2021.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS BEZERRA DA CUNHA AGRAVADO: ILSON MARIO SANTOS, MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos para análise da petição de ID 68450419 apresentada pelo recorrente ILSON MARIO SANTOS, que "requer chamamento do presente feito à ordem para regularização do seu fluxo processual, notadamente para evitar a certificação equivocada de trânsito em julgado com devolução dos autos ao Juízo de origem". Apesar da pretensão do ilustre causídico ser a de colaborar, no presente caso, acarreta um atraso no andamento processual, com a conclusão desnecessária a relatoria. A Secretaria da Turma providencia o andamento normal do fluxo processual, encaminhando os autos ao próximo destino, inclusive se o caso para análise de eventual recurso especial e ou extraordinário. Impende observar que no ID 63880475 já constava um Resp no ID 63880480 contra a decisão que negou seguimento ao apelo e, após o julgamento da turma, a outra parte interpôs Resp no ID 68530499 contra o acórdão de ID 67383766. Apesar da pretensão do ilustre causídico ser a de colaborar mas, no presente caso, acarretou um atraso no andamento processual, com a conclusão desnecessária a relatoria. Desse modo, não há nada a prover em relação à petição de ID 68450419. Proceda a Secretaria o devido encaminhamento dos autos, após o prazo recursal para ambas as partes. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator